Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos foram examinadas na ocasião do julgamento, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.
2. Não se vislumbrando no acórdão recorrido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão de matéria já posta a julgamento, conforme limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
3. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada, nos autos, a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.